Tribunal: TJPA
Processo: 0813393-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813393-69.2017.8.14.0301

APELANTE: SERGIO ROBERTO COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE MOTORISTA POLICIAL CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ART. 224 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE. ART. 50, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reintegração ao cargo de Motorista Policial Civil e anulação do Decreto que formalizou sua demissão.

2.

Apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), tal apreciação deve se ater apenas à verificar se foram assegurados ao servidor o contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

3.

Em seu recurso, o apelante defende que o Delegado Geral da Polícia Civil teria descumprido o art. 224 da Lei Estadual nº 5.810/1994 ao não acatar o relatório da comissão, suscitando a ausência de motivação para tanto.

4.

Não obstante, verifica-se que no despacho de julgamento o Delegado Geral da Polícia Civil apresentou motivação explícita, clara e congruente para a aplicação da penalidade de demissão em detrimento da suspensão, atendendo, assim, à exigência do art. 50, § 1º, da Lei Federal nº 9.784/1999.

5.

Ressalta-se que não cabe a este Órgão Jurisdicional emitir juízo acerca da referida motivação, sob pena de incursão no mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Precedentes do STF.

6.

Assim, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a ensejar a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas a sentença.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Sergio Roberto Costa em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o Estado do Pará.

Em sua exordial (ID 4763625) o autor relatou que exercia o cargo de Motorista Policial e que em 30/11/2015 o Delegado Geral de Polícia Civil instaurou Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 026/2015) para apurar sua conduta em episódio de agressão contra um agente de trânsito da SEMOB.

Apontou que apesar de a Comissão Processante ter concluído pelo seu enquadramento nas transgressões disciplinares previstas no art. 74, incisos VII e XIX, da Lei Complementar nº 022/1994 e aplicação da pena de suspensão, o Delegado Geral da Polícia Civil entendeu que também teria sido violado o inciso XXXIX, lhe aplicando a pena de demissão.

Sustentou que na aplicação da pena de demissão não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o disposto no art. 128 da Lei nº 8.112/1990, e que deveria ser aplicada a pena de suspensão.

Em razão disso requereu, em sede de antecipação de tutela, a declaração de nulidade do Decreto de demissão, para que fosse reintegrado no cargo anteriormente ocupado na Polícia Civil do Estado do Pará.

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
(ID 4763631).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (ID 4763654).

Irresignado, Sergio Roberto Costa interpôs recurso de Apelação (ID 4763658), aduzindo que o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar deve seguir a conclusão do relatório da comissão processante (art. 224 da Lei nº 5.810/1994) e que a autoridade julgadora somente poderia não acatar o relatório se esse contrariasse as provas dos autos e motivasse sua recusa (art. 224, parágrafo único), o que não teria ocorrido no presente caso.

Com base nesses argumentos, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 4763661).

O apelante, então, suscitou fatos novos relativos ao seu pedido administrativo de revisão do processo disciplinar, requerendo a juntada dos documentos comprovatórios e a antecipação da tutela recursal (ID 4763665).

O apelado se manifestado contrariamente ao pedido (ID 4763672).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID

5025864).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reintegração ao cargo de Motorista Policial Civil e anulação do Decreto que formalizou sua demissão.

Inicialmente, importa destacar que, apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), tal apreciação deve se ater apenas à verificar se foram assegurados ao servidor o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Após a análise dos autos, verifico que através da Portaria nº 026/2015-DGPC/PAD (ID 4763628 - Págs. 1 e 2) foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face do apelante, e após a colheita de provas, oitiva de testemunhas e

interrogatório do investigado, a Comissão Processante decidiu pelo seu indiciamento, por entender que o apelante cometeu as transgressões disciplinares previstas no art. 74, incisos VII (agir com abuso de autoridade no exercício da função), XIX (portar-se de forma incompatível com a função) e XXXIX (incorrer em procedimento irregular de natureza grave), da Lei Complementar Estadual nº 022/1994 “quando atuou de forma emocionalmente descontrolada e partiu em direção ao servidor da SEMOB, armado, agredindo-o com um empurrão, após travar com o agente de trânsito acirrada discussão” (ID 4763630 - Pág. 4).

No Relatório final (ID 4763630 - Págs. 21 a 29), a Comissão excluiu a capitulação no inciso XXXIX, mantendo o enquadramento nos incisos VII e XIX art. 74 da Lei Complementar Estadual nº 022/1994, e sugeriu a aplicação da penalidade de suspensão.

Em seu parecer, a Consultoria Jurídica da Polícia Civil (CONJUR) concordou com a pena de suspensão, mas recomendou que fosse considerado apenas o inciso VII, uma vez que o inciso XIX tem previsão de demissão, por força do art. 81, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual nº 022/1994 (ID 4763630 - Págs. 32 a 39).

Não obstante, o Delegado Geral da Polícia Civil entendeu que a conduta praticada pelo apelante se enquadrava nos três incisos (VII, XIX e XXXIX) e sugeriu a penalidade de demissão, acatando parcialmente o Relatório da Comissão Processante e o Parecer Jurídico da CONJUR (ID 4763630 - Págs. 44 a 46).

Em seu recurso, o apelante defende que tal conduta do Delegado Geral da Polícia Civil teria descumprido o art. 224 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará), que assim dispõe:

Art. 224. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Sobre o aspecto da motivação, deve ser observado o que preconiza o art. 50 da Lei Federal nº 9.784/1999:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

(...)

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

(...)

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)

No despacho de julgamento, o Delegado Geral da Polícia Civil fundamentou a aplicação da penalidade de demissão nos seguintes termos (ID 4763630 - Pág. 45):

“Esta autoridade entende que mediante as provas contidas nos autos, restam claros que os elementos de autoria e materialidade são suficientes para embasar a aplicação da penalidade, ou seja, o fato praticado pelo Servidor apresenta-se no enquadramento de demissão, que é a penalidade coerente com as provas colhidas, inclusive sob o aspecto da proporcionalidade diante da gravidade da conduta praticada e pelos agravantes imputados, mediante as informações dos assentos funcionais, ao servidor SERGIO ROBERTO COSTA, Motorista Policial Civil”.

É incontroverso, portanto, que houve motivação explícita, clara e congruente, sendo imperioso ressaltar que não cabe a este Órgão Jurisdicional emitir juízo de valor acerca da referida motivação, sob pena de incursão no mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal), consoante a jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).

2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(RE 1222222 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

Assim, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a ensejar a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas o
decisum
de primeiro grau que julgou improcedente o pleito do autor, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021